Tribunal: STF
Processo: HC 217995
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Douglas Martins Kauffmamn e outros, em favor de Mario Cesar Poleti, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 755.107 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que foi parcialmente provida a fim de absolver o réu do delito de tráfico, redimensionando a reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão, mantendo o regime mais gravoso.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se, em suma, a detração e a fixação do regime semiaberto.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o abrandamento do regime de cumprimento da sanção em razão da detração penal.



    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Isso porque, conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, mesmo aplicando-se a detração ao tempo que o paciente permaneceu preso cautelarmente, ainda não foi preenchido o prazo de cumprimento de 1/6 para a progressão ao regime semiaberto. Para tanto assentou:



    “Conforme informado na guia de execução definitiva (fl.2261), o Paciente foi preso em 19/01/2016 em virtude de prisão temporária (26 dias); decretada a prisão preventiva em 15/02/2016 e colocado em liberdade em 11/08/2016 (177 dias). Posteriormente foi preso em 05/09/2018 e colocado em liberdade em 14/11/2018 (70 dias). Mandado de prisão expedido para cumprimento da sentença condenatória e cumprido em 10 de maio de 2022”. (eDOC 8, p. 3)



    Assim, tendo o réu sido condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão e efetivamente cumprido pouco mais de 9 meses em regime fechado, não há ilegalidade a ser reparada pela via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus, com base no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente